Tribunal: TJDFT
Processo: 0730413-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão 2a câmara Cível Classe ação rescisória Processo no 0730413-85.2020.8.07.0000 autor(a)(s) THIAGO PIRES DE ARAÚJO réu(s) PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Thiago Pires de Araújo, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0720920-52.2018.8.07.0001, que julgou procedente o pedido deduzido por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar o réu, ora autor da ação rescisória, ao pagamento da quantia de R$2.416,44 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do sinistro até a data do efetivo pagamento. Em resumo, o autor aduz que a citação por edital, determinada pelo Juízo de origem, violou norma jurídica (art. 256 do CPC), porque não se encontrava em local desconhecido ou incerto, tampouco ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra. Salienta que, tanto na petição inicial da ação de ressarcimento n. 0720920-52.2018.8.07.0001 quanto na Ocorrência Policial n. 1.126/2017-0, constava seu telefone celular, de tal modo que, mesmo diante das diligências infrutíferas (envio de carta registrada e citação por oficial de justiça), seria possível localizá-lo e citá-lo, mediante ligação ou envio de mensagem pelo aplicativo WhatsApp. Diz que, quando do cumprimento da diligência, a oficiala de justiça teria certificado que não havia telefone informado da parte ré, mas isso não corresponderia à verdade dos fatos, conforme acima noticiado. Noticia que teve conhecimento da ação de ressarcimento após ligação do escritório de advocacia que defende a pessoa jurídica, na fase de cumprimento de sentença, objetivando negociar o pagamento da indenização a que foi condenado. Logo, entende que também poderia ter sido citado no processo de conhecimento, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Requer, pois, a “ANULAÇÃO da sentença e demais atos processuais, a partir da citação, inclusive, com a devolução do prazo para o autor formular sua defesa nos autos da ação citada”, além do benefício da gratuidade de justiça. Atribuiu à causa o valor de R$2.416,44 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos). À decisão de ID 18820374, foi determinado ao autor a comprovação da necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Facultativamente, acaso reconhecida impossibilidade de demonstrar as provas indicadas, determinou-se que o autor deveria realizar o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, tendo como parâmetro o proveito econômico pretendido. Petição de ID 19063306, acompanhada de extratos bancários e documento acerca da sua situação cadastral na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que comprovaria a sua condição de isento do pagamento de imposto de renda. É o relato do necessário. Decido. 2. Na hipótese, em resumo, o autor Thiago Pires de Araújo foi condenado, em sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível, na ação de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros, a pagar à aludida pessoa jurídica R$2.416,44 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), corrigida monetariamente desde a data dos desembolsos e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a data do sinistro até a data do efetivo pagamento. Por força da sucumbência, Thiago Pires de Araújo também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 do CPC. Transitada em julgada a sentença, iniciou-se o cumprimento de sentença, para recebimento do valor da condenação atualizado, indicado pelo credor em R$4.182,99 (quatro mil cento e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). Thiago Pires de Araújo ajuíza a presente ação rescisória aduzindo que a citação por edital, determinada pelo Juízo de origem, violou norma jurídica (art. 256 do CPC), porque não se encontrava em local desconhecido ou incerto, tampouco ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra. Salienta que, tanto na petição inicial da ação de ressarcimento n. 0720920-52.2018.8.07.0001 quanto na Ocorrência Policial n. 1.126/2017-0, constava seu telefone celular, de tal modo que, mesmo diante das diligências infrutíferas (envio de carta registrada e citação por oficial de justiça), seria possível localizá-lo, acaso tivessem ligado ou enviado mensagem pelo aplicativo WhatsApp. Diz que, quando do cumprimento da diligência, a oficiala de justiça teria certificado que não havia telefone informado da parte ré, mas isso não corresponderia à verdade dos fatos, conforme acima noticiado. Noticia que teve conhecimento da ação de ressarcimento após ligação do escritório de advocacia que defende a pessoa jurídica, na fase de cumprimento de sentença, objetivando negociar o pagamento da indenização a que foi condenado. Logo, entende que também poderia ter sido cientificado da demanda na fase de conhecimento, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Requer, pois, a “ANULAÇÃO da sentença e demais atos processuais, a partir da citação, inclusive, com a devolução do prazo para o autor formular sua defesa nos autos da ação citada”, além do benefício da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, inicialmente, determinou a citação de Thiago Pires de Araújo via Correios (aviso de recebimento) no endereço declinado na petição inicial, qual seja, QR 2, Conjunto D, Casa 39, Candangolândia, BRASÍLIA/DF, CEP: 71725-204. As três tentativas foram infrutíferas, por estar ausente 3x (três vezes) o citando, conforme documento de ID 18764231, p. 47. Posteriormente, determinou-se a citação por oficial de justiça, sendo que a meirinha atestou que não alcançou êxito na diligência porque o local estava fechado e o vizinho da Casa 37 disse desconhecer Thiago Pires de Araújo (ID 18764231, p. 50). Instada a se manifestar, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais requereu o desentranhamento do mandado para cumprimento em horário especial (ID 18764231, p. 53). O pedido foi indeferido pela decisão de ID 18764231, p. 54, ao fundamento de que o “agente do Correio já foi ao local por 3 vezes (ID 22355962), diligência, também, cumprida pelo oficial de justiça (ID 24637871)”. Postulada a pesquisa de endereço pelo INFOSEG, o Juízo de origem determinou a pesquisa de endereço nos sistemas conveniados ao Tribunal, BACENJUD, INFOSEG e SIEL (ID 18764231, p. 60). As pesquisas indicaram quatro endereços, aquele constante da petição inicial (QR 2, Conjunto D, Casa 39, Candangolândia/DF, CEP: 71725-204), um na QR 4, Conjunto A, Casa 82, Candangolândia/DF, CEP: 71725-400 (BacenJud), um terceiro na QR 4, Conjunto D, Casa 21, Candangolândia/DF, e um quarto na QR 2, Conjunto D, Casa 390, Candangolândia/DF. Expedito mandado de citação para cumprir no endereço QR 4, Conjunto A, Casa 82, Candangolândia/DF, mediante aviso de recebimento, a diligência não foi cumprida porque não mais residia no local (mudou-se) (ID 18764231, p. 74). O mesmo ocorreu em relação ao endereço na QR 4, Conjunto D, Casa 21, Candangolândia/DF (ID 18764232p. 7). O quarto endereço não foi diligenciado, porque é o mesmo daquele declinado na petição inicial, havendo apenas erro material em relação ao número da casa, que seria 39 e não 390. Na sequência, o Juízo de origem deferiu o requerimento de citação por edital, invocando a redação do art. 256, II e § 3o, do CPC. Transcorrido o prazo editalício, os autos foram enviados para a Curadoria Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal, que apresentou a contestação de ID 18764232, p. 18/19, e não impugnou a citação editalícia. Ao final, sobreveio a sentença que condenou Thiago Pires de Araújo ao pagamento da quantia de R$2.416,44 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), corrigida monetariamente desde a data dos desembolsos e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a data do sinistro até a data do efetivo pagamento, por ter colidido na traseira do veículo segurado, dando causa ao sinistro descrito na ação de ressarcimento (ID 8764232, p. 57/58). Intimada, a Curadoria Especial não interpôs recurso contra a noticiada sentença, a qual transitou em julgado em 16/6/2020, conforme certidão de ID 18764232, p. 60. Elucidada a situação fático-jurídica, analisa-se o recebimento da petição inicial. De início, nota-se que o autor faz remissão ao art. 966, VIII, do CPC, ou seja, que a sentença teria sido fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Porém, não declina qual teria sido esse erro de fato. A única passagem que poderia tangenciar esse tema seria a alegação de estar equivocada a certidão da oficiala de justiça, ao assentar que não haveria telefone do réu (autor da presente rescisória) no mandado. E, de fato, analisando o mandado de citação de ID 20882190, p. 42/43, não consta o telefone do citando. Portanto, de plano, verifica-se a higidez da certidão da oficiala de justiça. Nessa medida, despiciente maior análise a respeito do art. 966, VIII, do CPC. Quanto à alegação de violação manifesta de norma jurídica, igualmente inexiste situação que a demonstre, valendo indicar a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Na hipótese, a par de alegar violação de norma jurídica, em rigor, o autor somente aduz que não teria recebido ligação ou mensagem pelo aplicativo WhatsApp para sua citação. Sucede que, conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o claro julgado sobre o tema, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Destaca-se que a citação é ato essencial para a regularidade do processo, a teor do que dispõe o art. 239 do CPC, e a sua ausência acarreta nulidade absoluta. Ainda, nos termos do art. 256 do CPC, a citação será feita por edital nas seguintes hipóteses, in verbis: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Desse modo, a citação por edital configura medida excepcional, apenas podendo ser adotada quando restar demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré, quando esta for desconhecida ou nos demais casos previstos em lei. Da detida análise dos autos, verifica-se que a citação por edital foi realizada somente após a constatação de que o réu não foi encontrado nos endereços conhecidos, inclusive nos indicados após pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo, a justificar a citação ficta. É dizer, se as diversas diligências por Oficial de Justiça nos endereços apresentados por meio de consulta aos sistemas Bacenjud, Infoseg, e Siel não resultaram em êxito na localização da parte ré, reputa-se válida a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC. Ademais, entende-se que o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto, o que, de fato, ocorreu na hipótese. Confiram-se, nessa linha, excertos de recentes julgados desta Corte de Justiça sobre o tema: (...)6. Foram realizadas diversas tentativas para localização do endereço. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado. Art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. (...) (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. No caso, a citação por edital foi determinada após terem sido localizados endereços em diligência junto ao sistema INFOSEG e restarem frustradas as tentativas de citação da apelante. Dessa forma, o autor guardou o devido zelo ao promover a angularização da relação jurídica processual. (...) (Acórdão 1151217, 07104941520178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que foram observadas as modalidades de citação descritas no art. 246 do CPC[3], especialmente a utilização de correio, oficial de justiça e edital. Esquadrinhando, os Correios tentaram entregar o mandado por três vezes, no endereço declinado pelo autor na ocorrência policial, em dias alternados (21/8/2018, 23/8/2018 e 27/8/2018) (ID 18764231, p. 47). Subsequentemente, houve a tentativa de citação por oficial de justiça, que atestou estar o local fechado e que um dos vizinhos disse desconhecer o citando (ID 18764231, p. 50), o que afastaria a conclusão de ocultação para não ser citado, bem como de que, realmente, residiria no endereço constante do mandado de citação. Posteriormente, consoante assentado em parágrafo antecedente, houve pesquisa de endereço nos sistemas conveniados ao Tribunal, BACENJUD, INFOSEG e SIEL (ID 18764231, p. 60), sendo todos os três endereços localizados diligenciados, mas de forma infrutífera, certificando os Correios o motivo do não cumprimento: “mudou-se”. Nessa medida, a conclusão do Juízo de origem, no sentido de que o réu da ação de ressarcimento (autor da presente ação rescisória) se encontrava em lugar incerto ou ignorado, na forma do art. 256, II, do CPC, está de acordo com a situação descrita nos autos, não havendo malferimento ao aludido dispositivo. Frisa-se, diversamente do apregoado pelo autor, não há previsão legal de utilização de aplicativo de mensagem para promover o ato citatório de pessoa física. Aliás, o autor sequer o indica. Como cediço, a reportada ferramenta tem aplicação na realização de intimação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, não se prestando para a citação na Justiça Comum. Ressalta-se, ainda, que foram atendidos no caso em comento os requisitos da citação por edital previstos no art. 257 do CPC[4]. Consequentemente, a determinação da citação por edital teve amparo Vale gizar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Em complemento, mostra-se pertinente o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[5] sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC, ad litteris: A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória. A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida. É importante registrar, igualmente, que, compulsando o cumprimento de sentença n. 0720920-52.2018.8.07.0001, mesmo ciente da sua proposição e com prazo hábil, porquanto o edital de intimação para pagamento do débito foi publicado em 3/8/2020, o ora autor não apresentou impugnação na forma do art. 525 do CPC. Limitando-se, ao menos até o presente momento, a ajuizar a presente ação rescisória. Diante de tal quadro, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica, pois a citação por edital observou integralmente o art. 256, II, do CPC, é de rigor o indeferimento da petição inicial. O autor pleiteou e demonstrou fazer jus à gratuidade de Justiça. Nada obstante, vale relembrar que, a princípio, a mera concessão do benefício não afasta o dever de a parte autora pagar à parte ré multa equivalente ao depósito prévio, acaso processada e julgada improcedente a ação rescisória, tampouco ao pagamento de eventuais multas processuais.(R 4.522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 02/08/2017) 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Defiro a gratuidade de justiça, pois os documentos acostados são suficientes para presumir sua hipossuficiência financeira. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [3] Art. 246. A citação será feita: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. [4] Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. [5] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465.